Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. PACIENTE IDOSA ACOMETIDA DE NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SETORECTOMIA E OU QUADRANTECTOMIA COM ESVAZIAMENTO GANGLIONAR (CÓDIGO 44806629). ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. LIMINAR INDEFERIDA. LEI FEDERAL N. 12.732/2012. URGÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1. Trata-se de mandado de segurança contra o ato praticado pelo SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, pleiteando a concessão da segurança para garantir o direito líquido e certo de obter a imediata realização do procedimento “setorectomia / quadrantectomia com esvaziamento ganglionar”, tendo em vista não haver previsão de prazo para a realização da cirurgia. O pedido liminar, apreciado em plantão judicial, restou indeferido.

2. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009).

3. O artigo 196 da Constituição Federal determina que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

4. Por sua vez, a Lei Federal n. Lei Federal n. 12.732/2012, que "dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início", em seu artigo 2o, determina que "o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único". Já o parágrafo primeiro do citado artigo acrescenta que "considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica".

5. Nesse contexto, deve-se entender que o Judiciário tem o dever de garantir a aplicação imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente, independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal.

6. A pretensão da impetrante está lastreada por documentação idônea, firmada por médicos integrantes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, não havendo dúvidas da presença do direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, ainda mais considerando a gravidade da doença, do risco de agravamento, e por tratar-se de pessoa idosa.

7. Mandado de segurança conhecido. Ordem concedida.